Tribunal: TJMT
Processo: 1023389-14.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023389-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), FERNANDES DE SOUZA & OLIVEIRA LTDA - ME - CNPJ: 10.490.971/0001-10 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA SÓCIOS. TEMA 444/STJ. AUSÊNCIA DO DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal, com base na prescrição da pretensão para o redirecionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se houve prescrição no redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes da empresa dissolvida irregularmente.

III. Razões de decidir

3. O redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes é permitido quando há dissolução irregular da empresa, conforme Súmula n. 435 do STJ.

4. O prazo prescricional de 05 anos para o redirecionamento da execução conta-se a partir da constatação da dissolução irregular, não do momento da citação da pessoa jurídica, conforme o entendimento consolidado no Tema 444 do STJ.

5. No caso, a dissolução irregular foi constatada apenas na diligência de citação em 2023, não havendo prescrição da pretensão do redirecionamento aos sócios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para determinar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios.

Tese de julgamento:

"A prescrição para o redirecionamento da execução fiscal conta-se a partir da constatação da dissolução irregular da empresa, e não da citação da pessoa jurídica devedora."

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 135, III; CPC/2015, art. 300; STJ, Súmula 435; Tema 444 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.944/SP (Tema 981); STJ, REsp 1.222.444/RS (Tema 444); TJ-MT AI 1010685, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, J. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000930-36.2014.8.11.0037, indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução, sob o fundamento de que ocorreu a prescrição da pretensão de redirecionamento.

Nas razões do recurso, alega o agravante, em síntese, que
“havendo a constatação de que a pessoa jurídica não se encontra exercendo atividades em seu domicílio fiscal, urge o reconhecimento da dissolução irregular, e consequente redirecionamento aos sócios com poderes de gerência”.

Aponta ainda que
“o eminente Juízo de origem entendeu que ocorrera a prescrição, vez que passados 05 anos da citação. No entanto, este marco, com a devida vênia, não se encontra acertado, uma vez que, no momento da citação, não havia notícia nos autos acerca da dissolução irregular da executada”.

Com essas considerações, pugna pelo deferimento da tutela de urgência, a fim de que seja determinada o imediato redirecionamento ao sócio com poder de gerência/administração.

Nó mérito
requer “seja dado provimento ao presente recurso, para o fito de cassar a decisão interlocutória de indeferimento do redirecionamento ao sócio com poderes de gerência, nos autos do processo de n. 0000930-36.2014.8.11.0037, deferida em razão da relevante fundamentação acima exposta, confirmado o efeito suspensivo ativo.”

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido, mantendo inalterada a decisão agravada (Id. 186615679).

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Na hipótese, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Execução Fiscal nº 0000930-36.2014.8.11.0037, indeferiu o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução, sob o fundamento de ter ocorrido a prescrição da pretensão de redirecionamento.

Ao analisar a situação, é importante consignar que, para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Vale mencionar que a questão recursal limita-se, apenas, no julgamento do acerto, ou não, da decisão recorrida, sob pena de se adentrar no mérito da causa.

Em síntese, o agravante aduz que o Juízo de origem entendeu que houve prescrição, uma vez que transcorreram 05 anos desde a citação. No entanto, alega o agravante que este marco não está correto, uma vez que, no momento da citação, não havia notícia nos autos acerca da dissolução irregular da empresa executada.

Narra, ainda, que:
“(...) a possibilidade de pedido de redirecionamento da execução fiscal só teve início com a ciência da Fazenda Pública da dissolução irregular”.

Por esse motivo, requereu o
“provimento ao presente recurso, para o fito de cassar a decisão interlocutória de indeferimento do redirecionamento ao sócio com poderes de gerência, nos autos do processo de n. 0000930-36.2014.8.11.0037.”

O magistrado de primeiro grau entendeu por bem indeferir o pedido, alegando que,
in verbis:

“[...]
Compulsando os autos, verifico que o pleito do exequente não merece acolhimento, vez que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para redirecionamento da execução em face dos sócios é de 05 (cinco) anos, contados da citação da pessoa jurídica e, caso haja transcorrido o referido prazo, prescrita está à pretensão de redirecionamento da execução
.

Isto posto,
INDEFIRO
o pedido de inclusão dos sócios no polo passivo da execução, uma vez que já ocorreu a prescrição da pretensão de redirecionamento. [...]” (Id. 125553868 - autos de origem).

Pois bem. É certo que o redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige a demonstração da ocorrência da dissolução irregular da empresa ou o preenchimento de, ao menos, uma das condições exigidas no art. 135, do Código Tributário Nacional.
In verbis:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Destarte, no julgamento do Tema n.º 630, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que:
“em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

Além disso, nos termos da Súmula n.° 435, do STJ:
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

Aliás, a Corte Superior, recentemente, no julgamento do REsp n.º 1.643.944/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 981), fixou a seguinte tese:

“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

No tocante ao termo inicial do prazo prescricional, imperioso mencionar que a matéria foi objeto de julgamento pelo STJ, por meio do Tema n.º 444, oportunidade em que foram assinaladas as seguintes teses:

“(...) TESE REPETITIVA14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: (i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual; (ii)
a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário
já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e, (iii)
em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa),
cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional. (...)” (STJ – REsp n.º 1201993/SP, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 12/12/2019) (grifei).

De acordo com a jurisprudência mencionada anteriormente, o termo inicial da prescrição ocorre no momento em que a parte exequente toma conhecimento dos indícios de dissolução irregular da empresa, consagrado no princípio universal da
actio nata
.

Consta nos autos da execução fiscal que, em cumprimento ao mandado de citação, na data de 14/06/2023 (id 120498589 - autos de origem), o Sr. Oficial de Justiça certificou que a empresa executada não se encontra em funcionamento no endereço fornecido, e ainda constatou o funcionamento de outro estabelecimento
“o endereço indicado encontra-se ocupado pela Empresa cuja Razão Social é: Sebastião Fernandes de Souza e nome fantasia: V. S. E. Ar Condicionado Automotivo e Agrícola, CNPJ n. 34.976.145/0001-44.”

Observa-se que, logo após ser intimado a respeito da certidão do Oficial de Justiça, o Fisco Municipal requereu no id. 121519379, que:

“
Compulsando os autos, atesta-se que a parte adversa não fora encontrada em seu domicílio fiscal, logo, com fulcro na Súmula 435 do STJ, o redirecionamento da execução fiscal em face do sócio com poder de gerência/administração é medida que se impõe.

Dito isso, o Município de Primavera do Leste requer o redirecionamento da execução fiscal em face de:

EDVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA
, CPF 933.131.871-53, procedendo à citação por AR na RUA SAO CRISTOVAO, 328, SAO CRISTOVAO, PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO MT, 78850-000;

SEBASTIAO FERNANDES DE SOUZA
, CPF 876.186.051-49, procedendo à citação por AR na RUA DORIVAL MARTINS, 180, POHO VERDE 2, PRIMAVERA DOLESTE, ESTADO MT, 78850-000.”

Dessa forma, conforme o entendimento jurisprudencial, a certidão do oficial de justiça tem o condão de indicar a ocorrência da dissolução irregular da empresa executada.

No caso em questão, portanto, observa-se que não ocorreu a prescrição da pretensão do Município de Alta Floresta, visto que o redirecionamento somente seria viável a partir do ato tido como ilegal, ou seja, a dissolução irregular da empresa executada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO NO REDIRECIONAMENTO DO FEITO - TERMO INICIAL -
TEMA 444/STJ - AUSÊNCIA DO DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A CITAÇÃO DA EMPRESA E O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO - DISSOLUÇÃO IRREGULAR NO ANDAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL
- INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL NÃO COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É de 5 (cinco) anos o prazo prescricional de redirecionamento da Execução Fiscal ao sócio da pessoa jurídica executada, impondo-se que, para sua configuração, seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora ou ao ato inequívoco de sua dissolução irregular.

Se a Fazenda Pública Municipal não manteve inerte no decorrer do lustro prescricional e antes do seu decurso manejou o pedido de redirecionamento ao sócio, não há que se falar em prescrição e indeferimento da pretensão.”

(N.U 1010685-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Dessa forma, requerida a citação do sócio antes de decorrido o prazo de 5 (cinco) anos da dissolução irregular da sociedade, não há que se falar em prescrição intercorrente, merecendo, portanto, reforma a decisão agravada.

Essas, as razões por que, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para desconstituir a decisão interlocutória e deferir o pedido de redirecionamento da Execução Fiscal aos sócios, nos autos da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024